Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718441-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: DIANA DE MELLO JUNGMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ATIVOS E INATIVOS. DIFERENCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMAS SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os artigos 30 e 31 da Lei número 9.658/1998 assegura ao empregado que passou à inatividade o direito de se manter como beneficiário do plano de saúde coletivo, sob as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 2. No tocante à aplicação de reajustes diferenciados entre os empregados ativos e inativos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a Lei número 9.656/1998 não autoriza tal distinção, razão pela qual a Resolução Normativa número 279 da ANS não poderia fazê-lo, tendo em vista extrapolar os limites do seu Poder Regulamentar. 3. Nesse contexto, nos moldes do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, no caso em julgamento, devem ser consideradas nulas de pleno direito os dispositivos contratuais que preveem o reajuste diferenciado entre os beneficiários ativos e inativos. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação ao artigo 31, da Lei 9.656/1998, pleiteando, inicialmente, o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.818.487/SP, no 1.816.482/SP e n.o 1.829.862/SP representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.034. Acrescenta que não há obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, com igualdade de condições entre ativos e inativos, sobretudo com relação ao regime de custeio. Conclui não ser lícito ao julgador definir o valor do plano de saúde, sem critérios consistentes e atuariais, desconsiderando as novas bases de estipulação, que leva em conta o atual universo de participantes e riscos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Primeiramente, cabe destacar que a hipótese não se adequa ao Tema 1.034 do STJ, uma vez que a matéria tratada no presente feito é diversa. Referido tema busca “definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei 98.656/1998”. Na hipótese vertente, conforme apontado pelo acórdão recorrido, discute-se a legalidade de reajustes no Plano de Saúde em percentuais diferenciados aos ativos e inativos. Não se trata de condições de custeio, mas tão somente da possibilidade de correção das mensalidades de forma diferenciada aos empregados ativos e inativos, mormente diante da inexistência de circunstância excepcional a justificar a discriminação” (ID 1239036, P. 61). Assim, indefiro o pedido de sobrestamento. Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em razão da alegada ofensa ao artigo 31, da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL PARA INATIVOS. PARIDADE COM OS PREÇOS E CONDIÇÕES DE REAJUSTE PRATICADOS NO PLANO PARA OS EMPREGADOS ATIVOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SOLIDARIEDADE ENTRE GERAÇÕES. JULGADO ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. CÁLCULO DA CONTRAPARTIDA DA EX-EMPREGADORA. MATÉRIA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Polêmica acerca da paridade entre os preços e condições de reajuste dos planos de saúde para empregados e ex-empregados.3. Nos termos do art. 31, caput, da Lei 9.656/1998, "ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral". 4. Necessidade de se assegurar paridade entre os preços e critérios de reajuste dos planos para ativos e inativos, tendo em vista o elevado índice de sinistralidade da classe dos inativos. 5. Preservação da solidariedade entre gerações que emana Lei 9.656/1998, segundo a qual mais jovens contribuem com um valor maior, proporcionamente à sinistralidade, a fim de custear parte da elevada constribuição devida pelos assistidos idosos. Doutrina sobre o tema. 5. Julgado específico da TERCEIRA TURMA nesse sentido. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1820403/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. DJe de 24/4/2020). Demais disso, tem-se que “o recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos”, nos termos dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005